Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-72.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003086-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 045.500.291-61 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA UNILATERAL – CORTE DO SERVIÇO POR INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURAS INDEVIDAS – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DAS FATURAS NA INICIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnada e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Tendo o consumidor realizado o pagamento das faturas cobradas indevidamente,
cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando nula a fatura objeto da lide e condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), ao argumento de que não houve comprovação a ponto de justificar a recuperação de consumo, mas julgando improcedente o pedido de repetição de indébito fundamentando que não ficou comprovado nos autos que houve pagamento das faturas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, Opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido inicial, em via de consequência;

1. DECLARO
nula a fatura objeto da lide;

2. CONDENO
a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados da citação

3. INDEFIRO
o pedido de repetição de indébito.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que efetuou o pagamento das faturas abusivas e ilícitas cobradas pela Recorrida, enquadrando-se tal situação na repetição de indébito prevista no artigo 42, do CDC.

Argumentou que além da cobrança indevida, a Recorrida também interrompeu o fornecimento de um serviço essencial, sendo este o mais abusivo dos atos, de modo que o valor fixado a título de indenização por danos morais não é suficiente.

Requereu o provimento do recurso para condenar a Recorrida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente pagos pelas faturas de recuperação de consumo, bem como a majoração do quantum indenizatório, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte reclamante alega que recebeu “Carta ao Cliente” em sua residência, acompanhada de TOI unilateral e de cobranças indevidas referentes a faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.086,17 (mil e oitenta e seis reais e dezessete centavos) e R$ 1.074,60 (mil e setenta e quatro reais e sessenta centavos), ambas com vencimento em 30.11.2019, oportunidade em que entrou em contato com a central de atendimento ao cliente objetivando obter esclarecimentos, porém, não obteve êxito.

Aduz que houve suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica, além de afirmar que seu nome seria inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Em virtude disto, a promovente se viu compelida a efetuar o pagamento das faturas abusivas e ilícitas, conforme comprovantes anexados na inicial.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pleito de indenização por dano moral justificando que houve corte do serviço por conta de faturas de recuperação de consumo indevidas, já que a promovida não juntou qualquer documento em contestação, não apresentando TOI, registros fotográficos ou qualquer outro documento para corroborar com as alegações feitas.

Da sentença apenas a promovente se insurge, porquanto, basta analisar se houve o efetivo pagamento das faturas indevidas a ponto de ensejar a devolução em dobro, bem como se o
quantum
indenizatório fixado na sentença foi suficiente.

Pois bem.

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Portanto, a referida Resolução estabelece que o TOI deve ser realizado na presença do consumidor, requisito este que não fora observado, já que o TOI apresentado na inicial não está assinado pela promovente, de modo que se trata de perícia unilateral, inservível como meio de prova.

Somente a promovente apresentou o TOI recebido em sua residência na inicial, não tendo a empresa promovida apresentado quaisquer documentos que corroborem com a legalidade do procedimento.

Portando, a recuperação feita administrativamente não observou o previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, não obedecendo os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que indevida a suspensão dos serviços e as cobranças indevidas.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, em que pese o magistrado
a quo
tenha fundamentado na sentença que não houve a juntada dos comprovantes de pagamento, vejo que razão não lhe assiste, posto que a promovente apresentou na inicial os respectivos comprovantes nos valores de R$ 1.086,17 (mil e oitenta e seis reais e dezessete centavos) e R$ 1.074,60 (mil e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Ante a falha na prestação do serviço proveniente das cobranças indevidas, tendo a consumidora comprovado que realizou o pagamento das faturas, de rigor o provimento do recurso para determinar a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a restituição do valor de R$ 4.321,54 (quatro mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), já dobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021